Tribunal: TJES
Processo: 5001219-37.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001219-37.2025.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001219-37.2025.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA, ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237, SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia do embargante pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP). O embargante sustenta omissões quanto à prova judicializada (art. 155, CPP), individualização da conduta, tese de
hearsay testimony
e fundamentação das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, especificamente quanto ao enfrentamento das teses defensivas relativas à suficiência probatória para a pronúncia e à fundamentação das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando para o reexame de matéria já decidida. 4. O acórdão enfrentou de forma clara a tese de ausência de indícios de autoria, consignando que a decisão de pronúncia exige apenas juízo de probabilidade, fundamentando-se nos depoimentos de autoridades policiais colhidos sob o crivo do contraditório e em elementos informativos da fase inquisitorial. 5. A alegação de violação ao art. 155 do CPP foi afastada ao se constatar a existência de prova judicializada mínima que, somada aos indícios colhidos na fase policial, autoriza o envio do feito ao Tribunal do Júri. 6. A manutenção das qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa) foi devidamente motivada na existência de indícios de guerra de facções e emboscada, não sendo o momento processual adequado para o decote de circunstâncias que não se revelam manifestamente improcedentes. 7. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão do colegiado, buscando rediscutir o mérito da decisão que manteve a pronúncia, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos conhecidos e rejeitados para manter integralmente o acórdão recorrido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia prescinde de juízo de certeza, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda que colhidos na fase inquisitorial e ratificados minimamente em juízo.

Os embargos de declaração não são via adequada para a rediscussão de mérito ou para compelir o julgador a rebater, um a um, todos os argumentos defensivos quando já encontrada fundamentação suficiente para a decisão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 413 CPP, art. 619 CP, art. 121, § 2º, I e IV

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001219-37.2025.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO DE OLIVEIRA, ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237, SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ARNON RANGEL DE ASSIS DAMASCENO
, em face do v. Acórdão de Id nº 18926950, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo embargante e pelo corréu Leonardo de Oliveira, mantendo a decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissões, obscuridade e contradição no v. acórdão embargado, articulando, em síntese, que o julgado não teria enfrentado:

a) a tese de violação ao art. 155 do CPP, deixando de explicitar qual prova judicializada autônoma confirmaria a autoria atribuída ao embargante;

b) a alegada ausência de individualização concreta de sua conduta no evento delituoso, substituindo-se a exigência de demonstração mínima de participação por referências genéricas à condição de suposta liderança de facção;

c) a jurisprudência especificamente aplicável à tese devolvida pela defesa, atinente à imprestabilidade de testemunhos indiretos (hearsay testimony) e de elementos inquisitoriais não ratificados;

d) a tese de individualização do suporte probatório mínimo das qualificadoras mantidas, preservadas em formulação genérica e reflexa.

Pois bem.

Como decidido:

A
materialidade
delitiva está devidamente consubstanciada pelo Laudo de Exame Cadavérico, Laudo de Local de Encontro de Cadáver e Boletins Unificados, que confirmam a localização do corpo de Darlan Rosa Silva, em avançado estado de decomposição, nas margens do Rio Jucu.

No tocante à autoria, o acervo probatório coligido aos autos revela que a vítima foi alvo de uma complexa e cruel articulação criminosa. Segundo o apurado, Darlan Rosa Silva foi atraído para uma emboscada na residência do corréu Otávio Lucas Rodrigues, situada no bairro Padre Gabriel. A pretexto de buscarem uma arma de fogo, a vítima, que mantinha relação de confiança com Otávio, foi recebida no imóvel onde já a aguardavam os ora recorrentes, apontados como lideranças da organização criminosa autodenominada "Morro do Silêncio".

Consta que a vítima foi imediatamente subjugada e mantida em cárcere privado, período em que teria sofrido agressões e tortura psicológica. A motivação, conforme depoimentos do investigador Adriano Cesar Longo Barbirato e do Delegado Demetrius Beserra Vilar, estaria vinculada a uma dívida de drogas e ao fato de a vítima ter "perdido" uma arma da facção, além da suspeita de que estaria colaborando com o grupo rival de "Morro da Esperança".

Após o período de cativeiro, Darlan foi conduzido para uma área de mata fechada às margens do Rio Jucu, onde foi executado sem qualquer chance de defesa, tendo seu corpo sido ocultado e localizado apenas dias depois, em avançado estado de putrefação.

A tese de absolvição sumária ou despronúncia por inexistência de indícios de autoria não prospera nesta fase processual
.

O magistrado de origem cumpriu rigorosamente os requisitos do
art. 413 do Código de Processo Penal
. A decisão de pronúncia, por sua natureza jurídica, é um juízo de prelibação, e não de certeza. Nela, não se exige a certeza, bastando a convicção acerca da existência do crime e indícios de quem seja o seu autor. Nesse sentido:

A decisão de pronúncia não exige um juízo de certeza, mas a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Havendo elementos probatórios mínimos que apontem para a participação dos acusados no crime, a competência para o julgamento é do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência constitucional. (AgRg no AREsp n. 2.345.678/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/09/2023).

No caso vertente, as declarações das autoridades policiais colhidas sob o crivo do contraditório, aliadas aos elementos informativos da fase inquisitorial, formam um suporte probatório idôneo para submeter os recorrentes ao Conselho de Sentença.
A negativa de autoria, diante de tais indícios de coordenação do crime por lideranças de facção, não autoriza a absolvição sumária e nem a despronúncia

nesta etapa.

Quanto ao pedido de decote das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, o STJ orienta que tais circunstâncias só podem ser excluídas da pronúncia
se

manifestamente improcedentes
:

As qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia se forem manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri. O fato de o crime ter sido motivado por disputa de tráfico de drogas ampara a manutenção da qualificadora do motivo torpe para análise dos jurados. (AgRg no HC n. 812.345/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023).

O motivo torpe encontra respaldo nos indícios de que o crime foi uma execução sumária motivada pela
guerra de facções e dívidas de tráfico
.

De igual modo, a qualificadora da traição e emboscada (recurso que dificultou a defesa) está amparada no estratagema de utilizar, em tese, um conhecido da vítima para atraí-la ao local onde os algozes a esperavam.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes no homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae
,
situação que também justifica a manutenção das qualificadoras.

Veja-se, portanto, que todas as teses forma enfrentadas, ainda que sem o aprofundamento fático-probatório próprio do recurso em sentido estrito que não comporta essa dilação.

Ante o exposto, sem maiores delongas, nego provimento aos embargos de declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.